Tribunal: STJ
Processo: 0001820-30.2009.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963720 - SC
(2025/0218576-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: SILVIA MARIA ANDRADE DE ARAUJO
EMBARGANTE
: MARILIA DE ANDRADE ARAUJO PERES FERNANDES
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
LIEGE PELISSARI BUENO - SC68647A
EMBARGADO
: ADAUTO BECKHAUSER
EMBARGADO
: DULCINEIA FRANCISCA BECKHAUSER
ADVOGADOS
: GABRIELLE BECKHÄUSER RODRIGUEZ - SC017082
DULCIANNE BECKHAÜSER BORCHARDT - SC029250
ADAUTO BECKHAUSER - SC002231
LEONARDO BORCHARDT - SC023633
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na
Súmula n. 284 do STF, desproveu agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de indicação expressa do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de autos de ação de consignação
em pagamento cujo valor da causa foi fixado em R$ 36.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa; e (ii) saber se é possível o STJ prequestionar
questões constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54647403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 298e1b26-79d1-4841-80d9-06a6d1652667

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.
6. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF,
ainda que para prequestionar questões constitucionais, conforme as
rígidas atribuições recursais previstas na Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o resultado do
julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, que não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. O STJ não pode intervir em matéria da competência do STF,
mesmo para prequestionamento de questões constitucionais".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
s EDcl
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE no
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ,
25/8/2020;
EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro João
AREsp 2.173.381/RS,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgados em
DJe de
22/11/2024,
e STJ, EDcl no AgInt no
relator
26/11/2024;
AREsp n. 1.903.311/RJ,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgados em
DJe de
14/2/2022,
17/2/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
24/02/2026 02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54647403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 298e1b26-79d1-4841-80d9-06a6d1652667

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:16:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 298e1b26-79d1-4841-80d9-06a6d1652667

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963720 - SC (2025
/0218576-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : SILVIA MARIA ANDRADE DE ARAUJO
EMBARGANTE : MARILIA DE ANDRADE ARAUJO PERES FERNANDES
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073

LIEGE PELISSARI BUENO - SC68647A
EMBARGADO
: ADAUTO BECKHAUSER
EMBARGADO
: DULCINEIA FRANCISCA BECKHAUSER
ADVOGADOS
: GABRIELLE BECKHÄUSER RODRIGUEZ - SC017082

DULCIANNE BECKHAÜSER BORCHARDT - SC029250

ADAUTO BECKHAUSER - SC002231

LEONARDO BORCHARDT - SC023633
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na
Súmula n. 284 do STF, desproveu agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de indicação expressa do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
2. A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em
recurso especial interposto nos autos de autos de ação de consignação em
pagamento cujo valor da causa foi fixado em R$ 36.000,00.
Documento eletrônico VDA52841435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 14d5df67-02f5-49d3-9c2e-fd3515859f46

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa; e (ii) saber se é possível o STJ prequestionar
questões constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.
6. É inviável ao STJ intervir em matéria da competência do STF,
ainda que para prequestionar questões constitucionais, conforme as
rígidas atribuições recursais previstas na Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o resultado do
julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração, que não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. O STJ não pode intervir em matéria da competência do STF,
mesmo para prequestionamento de questões constitucionais".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Documento eletrônico VDA52841435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 14d5df67-02f5-49d3-9c2e-fd3515859f46

s EDcl no AgRg
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE no
nos EDcl no
relatora Mi nistra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,

Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt
25/8/2020;
nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de
AREsp 2.173.381/RS,
Noronha, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e
22/11/2024,
26/11/2024;
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 1.903.311/RJ,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgados em
DJe de
14/2/2022,
17/2/2022.

RELATÓRIO
SILVIA MARIA ANDRADE DE ARAUJO e MARILIA DE ANDRADE
ARAUJO PERES FERNANDES opõem embargos de declaração ao acórdão assim
ementado (fls. 1.157-1.159):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do STF, tendo em vista
a ausência de indicação expressa do dispositivo legal eventualmente ofendido ou
objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nas razões recursais, questão em discussão consiste em saber sea ausência de
indicação expressa de dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento
do recurso especial.
3. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se épossível a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se écaso de aplicação da
multa prevista no § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente
violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula n.
284 do STF.
5. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos dispositivos legais
apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
6. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamenteprotelatórios.
Documento eletrônico VDA52841435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 14d5df67-02f5-49d3-9c2e-fd3515859f46

7. A aplicação da multa prevista no § 4o, do CPC não é
cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 284
do STF. 2. O recurso especial exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais e a
respectiva demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão. 3. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente protelatórios.
4. A aplicação da multa prevista no § 4o, do CPC
requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivo relevante citado: CPC arts. 1.021, § 4o, e 1.029.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Paulo
19/9/2022;
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
13/2/2023,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.658.454/SP,
julgado em
STJ, EDcl no Agint nos
relator
31/8/2020;
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022.

Em suas razões, a parte embargante alega omissão e falta de
fundamentação no acórdão recorrido.
Defende que (fl. 1.169):

7. Mas as questões ventiladas no recurso de agravo jamais foram analisadas
especificamente pelo e. STJ, que se limitou a alegar uma suposta deficiência de
fundamentação, um suposto óbice sumular. Só que aquela mesma decisão agravada já
tinha decidido a questão com uma decisão padronizada.
8. Basta, novamente, simples leitura do agravo para se perceber isso.
9. Ora, fundamentar as decisões é obrigação constitucional (CF,
IX) e
art. 93,
legal (CPC,
c/c 489, § 1o). Decisão sem fundamentação é nula. Assim, apenas
art. 11
afirmar que há incidência de súmulas e ratificar os argumentos lançados na r. decisão
agravada não é, sob qualquer ângulo, fundamentar.
10. Aqui se evidencia a omissão no v. acórdão embargado: falta de manifestação
específica e, também, falta de fundamentação (CPC, 489, § 1o, I, II e III). E isso vem,
infelizmente, desde a origem.

Documento eletrônico VDA52841435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 14d5df67-02f5-49d3-9c2e-fd3515859f46

Pontua que os embargos têm o objetivo também de prequestionar os arts.
5o, XXXV, e 93, IX, da CF.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que
seja sanada a omissão e prequestionados os dispositivos apontados.
As contrarrazões aos embargos não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se
art. 1.022
a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de autos de ação de consignação em pagamento cujo
valor da causa foi fixado em R$ 36.000,00.
Não há que se falar em falta de fundamentação e omissão do acórdão
embargado, visto que examinou e decidiu de modo claro, objetivo e fundamentado
as questões que delimitam a controvérsia, concluindo pela incidência da Súmula n.
284 do STF.
Eis o que consta do acórdão embargado (fls. 1.163):

Inicialmente, não há falar em falta de fundamentação da decisão agravada, visto
que examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, concluindo pela incidência da Súmula n. 284 do STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.121-1.122, verifica-se no recurso especial
interposto, que a parte recorrente não indicou de forma inequívoca quais os
dispositivos legais que teriam sido violados, o que caracteriza deficiência de
fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52841435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 14d5df67-02f5-49d3-9c2e-fd3515859f46

Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu
cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é imprescindível que
se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no AR Esp n. 2.120.664/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
D Je
19/9/2022,
de
.
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos
artigos de lei apontados (alínea) ou de eventual divergênciaa jurisprudencial (alínea)c
inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se a Súmula n. 284 do
STF, assim expressa: [...]

O acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao agravo interno,
tendo em vista a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Verifica-se que, efetivamente, a parte recorrente não indicou, de forma
inequívoca, os dispositivos legais que supostamente foram violados pelo acórdão
impugnado ou que receberam interpretação divergente nos arestos comparados.
Assim, a mera irresignação da parte embargante com o entendimento
adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Além disso, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria
da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões
constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na
Carta Magna.
Documento eletrônico VDA52841435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 14d5df67-02f5-49d3-9c2e-fd3515859f46

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
EMBARGANTE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. E MBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022
do CPC de 2015).
2. Os aclaratórios têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar
questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da competência
do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões constitucionais,
sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na Carta Magna.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.173.381/RS,
julgados em
DJe de
)
22/11/2024,
26/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
MERO
ART. 1.022
CPC/2015.
INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que
busca, em verdade, a modifica ção do julgado, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
3. Ausente qualquer dos vícios, é incabível a oposição dos aclaratórios para
prequestionar matéria constitucional, visando a autorizar a interposição de recurso
extraordinário. Precedentes.
4.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.903.311/RJ,
julgados em
DJe de
)
14/2/2022,
17/2/2022.

Documento eletrônico VDA52841435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 14d5df67-02f5-49d3-9c2e-fd3515859f46

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto a parte embargante de que a reiteração de embargos de declaração
sobre a mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52841435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/12/2025 20:36:55
Código de Controle do Documento: 14d5df67-02f5-49d3-9c2e-fd3515859f46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.963.720 / SC
Número Registro: 2025/0218576-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018203020098240023 18203020098240023
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVIA MARIA ANDRADE DE ARAUJO
AGRAVANTE : MARILIA DE ANDRADE ARAUJO PERES FERNANDES
ADVOGADO
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
AGRAVADO
: ADAUTO BECKHAUSER
AGRAVADO
: DULCINEIA FRANCISCA BECKHAUSER
ADVOGADOS : GABRIELLE BECKHÄUSER RODRIGUEZ - SC017082
DULCIANNE BECKHAÜSER BORCHARDT - SC029250
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SILVIA MARIA ANDRADE DE ARAUJO
EMBARGANTE : MARILIA DE ANDRADE ARAUJO PERES FERNANDES
ADVOGADOS
: EDUARDO DE MELLO E SOUZA - SC011073
LIEGE PELISSARI BUENO - SC68647A
EMBARGADO : ADAUTO BECKHAUSER
EMBARGADO : DULCINEIA FRANCISCA BECKHAUSER
Documento eletrônico VDA54621348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:12
Código de Controle do Documento: 6641e01f-9b83-4317-b105-9a413ae70a89

ADVOGADOS
: GABRIELLE BECKHÄUSER RODRIGUEZ - SC017082
DULCIANNE BECKHAÜSER BORCHARDT - SC029250
ADAUTO BECKHAUSER - SC002231
LEONARDO BORCHARDT - SC023633
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:08:12
Código de Controle do Documento: 6641e01f-9b83-4317-b105-9a413ae70a89